Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702509-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO MOURA DE BRITO, MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander S.A. contra a r. decisão proferida que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que o ora Agravante apresentasse a Carta de Quitação do Financiamento Imobiliário referente ao Contrato no 0002 0001.211000.666-9, nos termos da decisão Id. 32245321: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. Em atenção à petição de ID 111666938, recolha-se o mandado de ID 111361254. Tendo em vista o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do NCPC, defiro o prazo suplementar de 30 dias para que o requerido apresente a Carta de Quitação do Financiamento Imobiliário referente ao Contrato no 0002 0001.211000.666-9. I.” Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo reconsiderou a r. decisão agravada e proferiu nova decisão determinando que “até que seja instaurada a fase de liquidação da sentença e que seja apurada a real quitação ou existência de débitos em relação ao contrato de financiamento imobiliário, o presente procedimento não pode ter prosseguimento”. Confira (Id. 114177502 dos autos de origem): “Trata-se de procedimento comum, em que litigaram as partes em epígrafe. A sentença foi prolatada em 09/11/2020 (ID. 76274665). Destaco a parte dispositiva: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por GERALDO MOURA DE BRITO e MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO em desfavor de BANCO SANTANDER SA, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR abusiva a cláusula que prevê a capitalização de juros, e ainda, para DETERMINAR o recálculo do saldo devedor da parte autora, com a possibilidade de devolução simples em caso de pagamento a maior pela parte autora, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre a autora e a parte ré as custas processuais, na proporção de 60% (sessenta por cento) para os autores e 40% (quarenta por cento) para o requerido. Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Observe-se serem os autores beneficiários da justiça gratuita". (Grifei). Com o julgamento da apelação interposta pelo requerido, foi proferido acórdão em 03/03/2021 (ID. 87876135). À unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido pela Eg. 3a Turma Cível. O último "decisum" transitou em julgado em 30/03/2021 e os autos foram arquivados definitivamente em 07/06/2021. Na petição de ID. 88882127, o requerente pugnou pela concessão de prazo para a apresentação de pedido de liquidação de sentença. Não obstante isso, na manifestação de ID. 92306376, o Banco requerido comunicou o depósito judicial da quantia de R$ 7.883,35, valor que entendia devido. O montante foi levantado pela parte requerente (Ofício - ID. 93396364), a qual deu quitação em relação à obrigação de pagar, nos termos da petição de ID. 93338078. Na ocasião, o requerente entendeu estar "encerrado o contrato de financiamento havido entre as partes". E, posteriormente, requereu que a parte adversa fosse intimada para apresentar "Carta de Quitação do Financiamento Imobiliário" (ID. 99957551). Após a concessão de prazos para cumprimento da diligência, foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão da documentação solicitada (ID. 110551456). Entretanto, após pedido de reconsideração, foi determinado o recolhimento do mandado (ID. 112383101), tendo sido concedido prazo para a parte requerida se manifestar. Nas manifestações de ID. 111666938 e ID. 113207263, o Banco requerido argumenta que o depósito realizado não foi suficiente para a quitação do contrato de financiamento. Argumenta que a sentença apenas determinou o recálculo do negócio jurídico. Alega que não restaram pagas as parcelas no 44 a 51 e informa que "as parcelas 52 a 120 se encontram a vencer". Na sequência, interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID. 112383101. O recurso foi distribuído sob a classe AGI no 0702509-22.2022.8.07.0000. É o breve relato do processo. Reconsidero a decisão agravada nos seguintes termos. Com efeito, na decisão combatida, houve o reconhecimento de que o negócio jurídico estava quitado e que competia à parte requerida a juntada da Carta de Quitação do Financiamento Imobiliário. No entanto, consta expressamente do dispositivo da sentença que era necessário o "recálculo do saldo devedor da parte autora, com a possibilidade de devolução simples em caso de pagamento a maior pela parte autora". Restou consignado que tudo seria "apurado em sede liquidação de sentença". Ocorre que a fase de liquidação do julgado não foi iniciada, visto que o pedido inicial de liquidação foi atravessado por uma petição do requerido comunicando a realização de depósito judicial. Até que seja instaurada a fase de liquidação da sentença e que seja apurada a real quitação ou existência de débitos em relação ao contrato de financiamento imobiliário, o presente procedimento não pode ter prosseguimento. Intime-se a parte requerente para, querendo, postular pedido de instauração da fase de liquidação de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Destaco que cabe à parte requerida comunicar o Desembargador Relator do AGI no 0702509-22 a respeito da presente decisão de reconsideração.” (g.n.) Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora